Tribunal: TJBA
Processo: 8009655-27.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009655-27.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO CREFISA S.A

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADOS: CAIQUE DE JESUS RIBEIRO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
DANIELA LOPES PRATES, GISELE SOUZA ARAUJO

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por BANCO CREFISA S.A.. contra sentença da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidentes de Trabalho da Comarca de Vitória da Conquista, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela Provisória de Urgência nº 8009655-27.2022.8.05.0274, ajuizada por Caique de Jesus Ribeiro Santos e Jeneci Rosa de Jesus.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Definir se o Banco comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignado; estabelecer se há culpa exclusiva da vítima que afaste a responsabilidade do fornecedor; determinar a forma de restituição dos valores indevidamente descontados (simples ou em dobro) e examinar a adequação do valor arbitrado a título de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às Instituições Financeiras, conforme o Enunciado nº 297 do STJ.

4. O Banco não comprovou a existência do contrato alegado, deixando de apresentar documentos idôneos como registro de biometria facial ou comprovação de autenticação eletrônica, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

5. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14,
caput
e §1º, do CDC, e da Súmula nº 479-STJ (“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”).

6. Inexistindo prova da contratação, a cobrança e os descontos efetuados configuram falha na prestação do serviço, ensejando o dever de restituição e de indenização.

7. Não há prova de culpa exclusiva da vítima, sendo insuficiente a alegação genérica de fornecimento indevido de dados para afastar a responsabilidade do Banco.

8. A restituição, em dobro, dos valores descontados a partir de 30/03/2021 é cabível, consoante o Tema Repetitivo nº 929-STJ, não sendo exigida prova de má-fé, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva.

9. O valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), fixado a título de dano moral, mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observadas as circunstâncias do caso concreto.

10. Mantêm-se os honorários advocatícios estipulados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, considerando o parcial provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 85, §11; CC, art. 944.

J
urisprudência relevante citada:

STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, Súmula nº 479; TJ-BA, Apelação nº 8000375-92.2021.8.05.0136, Rel. Des. Ângelo Jeronimo e Silva Vita, 4ª Câmara Cível, j. 04.07.2024; STJ, AgInt nos EREsp nº 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 2ª Seção, j. 09.08.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n°
8009655-27.2022.8.05.0274
, oriunda da Comarca de Vitória da Conquista, na qual figura como Recorrente

BANCO CREFISA S.A.
, sendo Apelados
CAIQUE DE JESUS RIBEIRO
SANTOS
E JENECI ROSA DE JESUS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
AO
RECURSO
.

Salvador, .